Tribunal: STF
Processo: HC 238036
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. P. F., apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet nº 11.375.



    Sustenta a defesa que a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 27/09/2023, padece de ilegalidades, sob o fundamento de necessidade de substituição da medida, diante do quadro de saúde debilitado (transtornos psicológicos e psiquiátricos), conforme documentos anexos (e-doc. 7, 8 e 9)



    Requer, ao final,



    “a) Seja afastado o cárcere provisório pela ausência: (i) dos requisitos fumus commissi delicti e periculum libertatis (artigo 312 do CPP); (ii) de fundamentação acerca da impossibilidade de substituir a prisão cautelar se existe meio menos gravoso de acautelar a persecução criminal (art. 282, § 6º do CPP); (iii) de valoração dos requisitos da necessidade e adequação, corolários do princípio da proporcionalidade (art. 282, inc. I e II do CPP);(iv) de fundamentação acerca dos requisitos garantia da ordem pública, cessação da prática delituosa e conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP); e (iv) de motivos atuais e contemporâneos, aptos a justificar a segregação cautelar do paciente (arts. 315, §1° e 316 do CPP); 



    b) Seja afastado o cárcere provisório, em razão da franca possibilidade de substituição por medidas cautelares menos drásticas, usualmente aplicáveis pela jurisprudência das cortes pátrias, nos termos do parecer da Procuradoria Geral da República (arts. art. 282, § 6º do CPP e 319 do CPP); 



    c) Seja afastado o cárcere provisório em substituição a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, de acordo com a manifestação da Procuradoria Geral da República, em razão do gravíssimo quadro de saúde que acomete o paciente”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que há inúmeros julgados reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra ato individual de integrante da Corte.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Dessa maneira, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente